Tribunal: TJDFT
Processo: 0725739-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE EMPREITADA. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. PREÇO GLOBAL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO PRINCIPAL E RECONVEÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a apelo interposto contra sentença, proferida nos autos da ação de conhecimento, que julgou improcedentes os pedidos autorais e procedentes os pedidos reconvencionais. 1.1. De acordo com as razões recursais, a embargante afirma que o acórdão é omisso pois não majorou os honorários advocatícios arbitrados na reconvenção. Sustenta que a apelação buscou a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido principal, bem como a reforma da sentença no que tange a reconvenção.

2. Em consonância com o art. 85, § 1o, do CPC, “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”. Já o § 11 do art. 85 do mesmo diploma legal afirma que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente”. Destarte, a sucumbência recursal objetiva remunerar o trabalho do advogado que ainda está por vir; logo, não poderia ser considerado pelo juiz que proferiu a decisão recorrida.

3. No caso dos autos, a autora foi sucumbente na ação principal e na reconvenção. O apelo foi interposto na busca pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os pedidos reconvencionais. 3.1. Assim, com razão a embargante, uma vez que o acórdão deixou de majorar os honorários advocatícios devidos na reconvenção.

4. Embargos acolhidos para arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência devidos na reconvenção.